Tribunal: TJPA
Processo: 0017003-74.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017003-74.2014.8.14.0401

APELANTE: DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ARTIGO 14, DA LEI N.° 10.826/2003 –

PENA DE 02 (DOIS) E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
–

PRELIMINAR:
INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – Rejeição –

Verifica-se que não assiste razão ao apelante, uma vez que a peça acusatória (fl.02/03), encontra-se fundamentada, nos termos do que dispõe o artigo 41 do CPP, a qual consta qualificação do denunciado, a data dos fatos, local e hora, bem como os atos por ele praticado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não caracteriza macula, quando em obediência aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao apelante, devidamente qualificado, permitindo o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observou o devido processo legal;
MÉRITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE
– Impossibilidade
–
A existência de vetor negativo que se mostra adequado ao caso concreto, permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal nos termos da súmula nº 23 deste egrégio Tribunal de Justiça.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRTIVA DE DIREITOS
– Inviabilidade –
Vetores negativos valorados pelo juízo a quo, não preenchendo, ass
im, os requisitos previstos no art. 44, inciso III do
CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

DEYVID JÚNIOR SOUZA BRITO,
interpôs através da Defensoria Pública o presente recurso contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 06/09/2014, por volta de 19h20min, policiais militares que se encontravam de serviço na VTR 2017 em ronda ostensiva de rotina pela rua João de Deus, próximo a passagem popular, bairro do Guamá, quando em via púbica, avistaram o acusado transitando em atitude suspeita, sendo parado e revistado pela guarnição. Com o ele, foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com número 180037, marca Taurus, contendo tambor com capacidade para seis munições e municiado com cartucho intacto.

Perante a autoridade policial, o indiciado confessou a autoria do delito e narrou que portava a arma para se proteger de seus algozes, tendo comprado o armamento no Ver-o-peso, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos) reais.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o ora acusado pelo crime previsto no art. 14, da Lei N.° 10.826/03, sendo ele imposta à pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso,
alegando preliminar de inépcia da denúncia, pois alega que a peça acusatória não aponta justa causa que pudesse justificar a abordagem policial por ele sofrida. No mérito, requer a redução da pena-base e, por consequência a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público em contrarrazões opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Por oportuno, antes de examinar o mérito do recurso, observo que a Defensoria Pública em suas razões recursais (fl.162/167), aduziu questão preliminar de nulidade do feito como se a mesma também tratasse do mérito da demanda, pelo que passo a analisar inicialmente a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Inconformado, requer o reconhecimento de nulidade da denúncia, afirmando que a exordial acusatória não aponta justa causa para justificar a abordagem policial.

Verifica-se que não assiste razão ao apelante, uma vez que a peça acusatória (fls.02/03), encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do que dispõe o artigo 41 do CPP, a qual consta qualificação do denunciado, a data dos fatos, local e hora, bem como a descrição minuciosa dos atos por ele praticados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se caracteriza macula, quando em obediência aos requisitos do art. 41 do CPP, descreve o as condutas típicas, cuja autoria é atribuída, neste caso, ao apelante, devidamente qualificado, permite o exercício da ampla defesa no contexto da persecução penal, na qual se observou o devido processo legal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTO
CRIME DE RECEPTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA
. CRIME ANTECEDENTE. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. HABEAS CORPUS NÃO

(...) II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.

III - Na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.
IV - Apesar das memoráveis alegações da d. Defesa, de que a ausência de crime antecedente, em relação aos fatos imputados ao paciente (suposto crime de receptação), levariam ao trancamento da ação penal, como se verifica, o v. acórdão vergastado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018) V - Destarte, para absolver ou desclassificar a conduta, forçosamente, haveria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação penal, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus, ainda mais em adiantamento do mérito da ação penal, sequer julgado. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 698.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Requer o apelante, a redução da pena-base e, por consequência a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à pena aplicada
, verifica-se, de fato, que o juízo singular valorou em desfavor do apelante apenas uma das circunstâncias judiciais do ar. 59 do CPB, assim fundamentando-as: “ A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles que inerentes ao tipo em comento. O acusado apresenta outros antecedentes criminais, sem, contudo, possuir condenação transitada em julgado. De acordo com o entendimento da Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Ademais a condenação transitada em julgado que o acusado possuí, nos autos do processo, 0012363-91.2015.8.14.0401, refere-se a fato posterior ao crime ora apurado, não podendo ser considerado para fins de reconhecimento de maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Trata-se, pois, de circunstância neutra. A
personalidade

do réu demonstra ser voltada para a transgressão de regras, tendo o próprio acusado declarado perante este juízo que já fugiu da prisão por três vezes. Os motivos do delito não restam esclarecidos, sendo circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências do crime não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra. Por fim, o comportamento da vítima (o Estado) em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância neutra.

Fixou o juízo singular a pena-base em
02
(dois) anos e
06
(seis) meses de reclusão e
20
(vinte) dias-multa.

Observo que a pena-base estabelecida se encontra dentre os ditames legais, estando em conformidade com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal, a qual aduz que a existência de uma única circunstancia desfavorável justifica a pena acima do mínimo legal.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, que reduziu a pena inicial em 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vê-se que o juízo singular, após o exame fundamentado das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, justificou a não substituição em razão de vetor negativo valorado, referente a personalidade do agente,

pois o apelante já se evadiu do cárcere por diversas vezes, fato este inclusive por ele confessado nos autos do processo criminal,

não preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 44 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/12/2022